Tribunal: TJPA
Processo: 0000902-04.2016.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000902-04.2016.8.14.0138

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WELTON DE LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ART. 121, §2°, II e IV (DUAS VEZES) C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RECORRIDO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. PROCEDÊNCIA.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS PELA DECLARAÇÃO DE ÓBITO, BEM COMO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM PLENÁRIO
. SE A VERSÃO QUE AMPARA O VEREDITO NÃO SE SUSTENTA EM NENHUMA VERTENTE DE PROVA, ESTE É ARBITRÁRIO E CONSTITUI DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, ANULANDO A DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI COMPETENTE, A FIM DE QUE O RECORRIDO
WELTON DE LIMA SILVA
SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA,
que absolveu o acusado Welton de Lima Silva das imputações descritas no art. 121, §2°, II e IV (duas vezes) c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 22/11/2015, por volta das 18:00 h, com animus necandi, o ora recorrido, em concurso com Eliezer da Costa Luz, desferiu tiros de arma de fogo contra a vítima Suzana da Silva Rodrigues, ceifando sua vida, e Mateus da Silva Rodrigues, este que não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O MM. Juízo recebeu a denúncia em 18/06/2018 (ID nº 8732208- págs. 4 e 5).

Devidamente citado, o acusado Welton de Lima Silva apresentou resposta à acusação, deixando para arguir teses de defesa em sede de instrução processual (ID nº 8732210- pág. 3)

Em 12/12/2018, foi prolatada decisão determinando o desmembramento do feito em relação ao réu Eliezer da Silva Cruz (ID nº 8732421 – págs. 2 a 4).

Na data de 03/10/2019, o recorrido foi pronunciado (ID nº 8732505 e 8732506).

Levando a julgamento perante o Tribunal do Júri, foi proferida sentença em 04 de fevereiro de 2020, absolvendo Welton de Lima Silva com fulcro no art. art. 483, inciso §1º do Código de Processo Penal.

Inconformado com a condenação, em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º Grau interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pela condenação do réu, nos termos da decisão de pronúncia, aduzindo que a decisão foi contrária às provas dos autos, motivo pelo qual o réu Welton de Lima Silva deve ser submetido a novo julgamento.

Em contrarrazões, a
Defesa
requereu o
improvimento
da apelação, mantendo-se a sentença recorrida.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se, quanto ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pelo seu conhecimento e provimento, devendo ser anulada a decisão do Tribunal do Júri para submissão do acusado a novo julgamento.

É o relatório.

Os autos foram revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Acusação e Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado,
o Ministério Público Estadual, alegando
que a decisão da Corte Popular se encontra dissociada das provas carreadas nos autos, requer a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assiste razão à Acusação.

In casu, a materialidade restou comprovada pela Laudo de Exame Cadavérico e a Certidão de Óbito da vítima, bem como pela prova oral colhida em plenário.

A autoria, de igual modo, mostra-se inconteste. A vítima MATEUS DA SILVA RODRIGUES, bem como a testemunha MIRIAM DA SILVA RODRIGUES, declararam de forma uníssona, em síntese que, WELTON E ELIEZER chegaram em uma motocicleta, cada um portando uma espingarda e que ELIEZER atirou na direção de MATEUS e que este conseguiu fugir em direção do “mato”. Afirmaram ainda que ELIEZER bateu em SUZANA e que WELTON “humilhou” MIRIAM e que em seguida atirou em SUZANA duas vezes.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese do veredicto vir frontalmente de encontro às provas dos autos e levar o réu a novo júri, conforme asseveram as palavras de Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, p. 680/681, que ensina: "trata-se de hipótese que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento”.

Continua o autor: "A opção do Conselho de Sentença não se sustenta quando exercida indiscriminadamente, sem disciplina intelectual, em total incompatibilidade da decisão com a prova material inequívoca”.

Assim, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que realmente a decisão colegiada se mostra totalmente dissociada da prova dos autos, de modo que a absolvição do recorrido, não encontra apoio no contexto probatório.

Dessa forma, forçoso é convir que a versão acolhida pelo Júri apresenta-se isolada frente ao robusto acervo probatório constante dos autos, pelo que a decisão que absolveu o recorrido no delito de homicídio qualificado, traduz manifesta contrariedade à prova dos autos, impondo-se a sua cassação.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm firmando jurisprudência no sentido de que se a decisão do Egrégio Tribunal do Júri não encontrar amparo nos autos, novo julgamento se impõe, sem qualquer mácula ao princípio da soberania dos veredictos, in verbis:

" (...) TRIBUNAL DO JÚRI. ... APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA: MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Esta Colenda Turma tem se posicionado, de forma muito criteriosa - e de outro modo não poderia ser -, em defesa da manutenção das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, impedindo que o Tribunal de Justiça viole o princípio da Soberania dos Veredictos. (...) 3. Estando, de outra parte, a decisão em completa dissociação com o conjunto probatório produzido nos autos, caracterizando arbitrariedade dos jurados, deve, o Tribunal de Justiça anulá-la, sem que isso signifique qualquer tipo de violação dos princípios constitucionais. 4. In casu, o impetrante não logrou demonstrar a dinâmica dos fatos ocorridos, tampouco apresentou as provas que teria lastreado a absolvição, ao contrário, colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça, examinando o conjunto fático-probatório, entendeu ser a tese da legítima defesa carente de sustentação probatória." (STJ - HC 37687/SP - 6º Turma - Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - J. 16/06/2005).

" (...) JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO CASSADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é manifestamente equivocada, a sua cassação pelo Tribunal de Justiça não viola a soberania dos veredictos.
Writ denegado." (STJ – HC 27381/SP - 5ª Turma - Rel. Min. FELIX FISCHER - J. 10/06/2003).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri competente, a fim de que o recorrido
Welton de Lima Silva
seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/07/2022